Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710857-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONOEL PEREIRA DA SILVA 02624458166 APELADO: ALUMITEC COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ALUBELO SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (nome empresarial: RONOEL PEREIRA DA SILVA 02624458166) (ID 72139013) em face de ALUMITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA e RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 72139004), que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as Rés (i) na obrigação de fazer relativa a cumprir com exatidão o objeto do contrato de ID 152110344, bem como a (ii) corrigir os itens que foram instalados com problemas de medida, no prazo de 15 dias úteis a contar da sua intimação pessoal (no caso da 1a Ré, por edital), sob pena de conversão em perdas e danos a ser apurada por meio de liquidação de sentença; (iii) a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A quantia deve ser devidamente corrigida monetariamente a partir desta data/arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 1a citação ocorrida no processo, em sintonia com os enunciados das súmulas 54 e 362, do STJ, e respeitando o disposto no art. 389, parágrafo único e no art. 406, §1o, ambos do CPC; (iv) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que arbitrar percentual sobre o valor da condenação no caso do efetivo cumprimento da obrigação de fazer refletirá em valor irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; ou os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação no caso de conversão do feito em perdas e danos, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Adoto o relatório lançado na sentença como integrante deste: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA em face de ALUMITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA e ALUBELO SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (nome empresarial: RONOEL PEREIRA DA SILVA), partes qualificadas no processo. Narra a parte autora, em síntese, que no dia 16/04/2021 “firmou com a empresa Alumitec &amp; Nova História um contrato para Serviço de fabricação e instalação de esquadrias” para sua residência e que pelo serviço restou acertado o pagamento de R$53.000,00 referentes ao primeiro bloco de serviços, valor que foi pago integralmente e R$18.500,00, que seriam pagos em seis prestações; que o total pago pelo serviço até então foi de R$66.350,00, sendo que o remanescente no seria acertado após a instalação dos portões externos; que “o Serviço deveria ser entregue em até 45 dias úteis após a aferição de todas as medidas para fabricação das esquadrias e vidros, porém somente no final de 2022, com aproximadamente + 1 ano de atraso, começou a ser executado lentamente a instalação de parte do que foi contratado e não foi entregue todo o serviço”. Continua e afirma que “o serviço começou a ser entregue por uma empresa terceira, a empresa Alubelo - 2a ré - e não pela empresa Alumitec - 1a ré - a qual foi feito o contrato”; que “o início da execução do serviço foi todo feito pela empresa Alubelo na pessoa de seus representantes Ronoel e Evandro”; que “do que foi contratado entregaram apenas parte das esquadrias e vidros, referente as portas principais externas, fachada e janelas (mas com defeitos de infiltração e erros de medidas); que “apesar de concluída parte do serviço e de maneira falha, até o momento não foram entregues, 2 portas da área de serviço, 2 portas do banheiro e 1 porta do quarto da filha do autor, 2 portas do banheiro e uma do quarto do filho do autor, 1 porta quarto casal, 2 portas do banheiro social, num de Total: 9 portas em material ACM, a passagem de pedestres e portão da frente da casa” e que para finalizar o serviço as rés estão cobrando os R$6.000,00 faltantes, mas que o combinado é que somente haveria esse pagamento com a conclusão da obra; que “o serviço que foi executado até o momento tem erros grosseiros de medidas e padece de severos problemas de infiltração” e que “a ausência de portão tem sido muito nociva para o Pet da família, que tem que ficar preso dentro de casa”. Por fim, afirma que “antes mesmo da entrega de qualquer percentual do serviço a empresa Alumitec fechou suas portas e passou a atender ao autor somente por meio de respostas evasivas”; que “a instalação das janelas, portas externas e fachada da casa, que foi executada, foi toda feita pela empresa Alubelo, em possível parceria ou compra de espólio, mas que não foi em nenhum momento avisado o autor sobre a alteração de fornecedor e prestador de serviços. Toda a tratativa passou a ser feita pela pessoa de Ronoel seu proprietário, porém, estranhamente é uma empresa com Status baixado, mas em funcionamento no endereço da qualificação”; que “no mesmo contexto de atraso na obra, em outubro de 2021, cerca de um mês antes do autor se mudar para a casa, larápios invadiram sua casa e roubaram sua fiação elétrica em valores que ultrapassam R$ 15.000,00, imagens em anexo. Esse fato forçou a família a se mudar antes da conclusão da obra, haja vista a insegurança, que ainda permanece até o dia de hoje”. Tece arrazoado jurídico e pleiteia que “seja deferida liminar obrigando ambas as rés a entregaram ao autor o portão da casa com automatização e passagem de pedestre no prazo de 10 dias úteis a contar da intimação, sob pena de Astreintes não inferior a R$100,00 por dia” e “a retificação de todas as janelas e portas instaladas com defeitos nas medições, bem como a correção de toda infiltração nas janelas e portas, no prazo de 10 dias úteis a contar da intimação, sob pena de Astreintes não inferior a R$ 100,00 por dia”. No mérito, pede “que seja a presente ação julgada procedente em obrigar as rés a executarem toda a instalação do que falta contrato referente as portas e portões e a reexecução, das portas e janelas que estão com erro de medidas e infiltrações, vazamentos de água, sob pena de conversão da obrigação em indenização por perdas e danos, em valor que precisará ser liquidado, requerendo desde já que os valores sejam corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. no momento oportuno”; e “que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00”. A decisão de ID 152152557 indeferiu a tutela pretendida. Citada ao ID 168009981, a 2a requerida ALUBELO SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO apresentou contestação ao ID 172494744. Preliminarmente, suscitou ilegitimidade passiva, pois “não houve nenhum negócio jurídico entabulado entre RONOEL e RENATO, que inclusive está comprovado pelo autor, que juntou contrato de prestação de serviços com ALUMITEC, além de pagamento feitos para as contas indicadas pela ALUMITEC” e que “Ronoel ajudou na prestação dos serviços quando a empresa Alumitec não estava conseguindo atender seus clientes”. No mérito, pediu pela improcedência dos pedidos autorais. Por fim, pleiteou a gratuidade de justiça. O 1o réu ALUMITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA foi citado por edital – ID 186582766 - e a curadoria especial apresentou contestação ao ID 193545892, por negativa geral. Réplica ao ID 196904920. Breve relato. Em suas razões recursais (ID 72139013), o Apelante alega que: 1) não possui legitimidade passiva, pois não firmou contrato com o Autor nem recebeu qualquer pagamento; 2) atuou apenas como colaborador da empresa ALUMITEC, sem vínculo direto com o consumidor; 3) não há solidariedade entre as empresas, pois não houve subcontratação formal ou sucessão empresarial; 4) não há comprovação de que os danos morais decorreram de sua conduta; 5) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional à sua participação nos fatos; 6) a empresa encontra-se com situação cadastral baixada desde 2022 e não possui condições financeiras para arcar com os encargos processuais. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante, afastar a condenação por danos morais, reduzir os honorários advocatícios e condenar o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal, em face do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 72139022), o Apelado RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, refuta os argumentos da apelação, alegando que: a Apelante integrou a cadeia de fornecimento ao assumir voluntariamente a execução parcial do contrato, sendo responsável solidária pelos vícios e inadimplemento contratual. Requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Ao final, pede o desprovimento do recurso. É o relatório necessário. O Apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nesta instância recursal, todavia, os documentos juntados ao recurso não amparam a sua pretensão, visto que ele não juntou aos autos documentos específicos aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiência. Pontue-se que inexiste separação patrimonial entre os bens do empresário individual (pessoa jurídica) e da pessoa natural. Isso porque, no caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil), a qual exerce as atividades empresariais e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE BEM DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial entre as pessoas física e jurídica. Assim, caso haja dívidas do sócio, elas podem alcançar o patrimônio particular da sociedade. 2. Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da sua efetiva utilização pelo grupo familiar, como sua moradia principal, ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1714456, 07325879620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, INTIME-SE o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, o Apelante deve instruir os autos com cópias dos últimos 3 contracheques ou contratos de prestação de serviços, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de cada instituição financeira, assim, como de eventuais comprovantes de aplicações financeiras. Além disso, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a sua condição de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 11:19:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador